Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750085-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUCLIDES SOUSA MIRANDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EXAMINADO Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por EUCLIDES SOUSA MIRANDA contra atos omissivos da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Distrito Federal, figurando como autoridade coatora a Dra. Lucilene Maria Florêncio de Queiroz, visando obter a TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM LEITO DE ONCOLOGIA, a fim de que o impetrante, idoso com Neoplasia Maligna de Retossigmoide, inicie o tratamento adequado. Nas razões do Mandado de Segurança, o impetrante alega ser pessoa idosa, internada no Hospital Regional de Samambaia (HRSAM) desde 03/11/2025 com diagnóstico de Neoplasia Maligna de Retossigmoide, mas que se encontra sem o tratamento adequado devido à ausência de leito de oncologia disponível na unidade. Sustenta que a transferência para hospital especializado foi solicitada por médico do SUS em 04/11/2025 e que a omissão em efetivá-la viola diretamente o direito líquido e certo à saúde e à vida (art. 6o e 196 da CF/88). Assevera que o ato omissivo desrespeita a Lei Federal n. 12.732/2012, que garante o início do tratamento oncológico em até 60 dias após o diagnóstico, e que o diagnóstico se deu em 22/10/2025. Pontua que a demora no atendimento coloca o impetrante em grave risco de progressão da doença e perda da chance de cura ou de eficácia do tratamento, caracterizando o periculum in mora. Pondera que a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde se justifica por ser a autoridade responsável pela organização e gestão do sistema público de saúde no Distrito Federal, sendo o Distrito Federal litisconsorte passivo necessário em razão da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793 do STF). Requer, desse modo, seja concedida a medida liminar inaudita altera pars para determinar à Autoridade Coatora que providencie a transferência para unidade com leito de oncologia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, seja na rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do Distrito Federal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para confirmar a transferência e garantir o início do tratamento. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e prioridade na tramitação (pessoa idosa e saúde). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a coexistência de dois requisitos, conforme o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), caso a ordem seja concedida apenas ao final. No caso em apreço, embora o direito à saúde (art. 196, CF/88) e a urgência inerente ao diagnóstico de câncer sejam notórios, a análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, requer cautela. Da Ausência de Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) na via sumária O pleito do impetrante envolve a gestão e alocação de recursos públicos de saúde (leitos especializados em oncologia), responsabilidade discricionária da Secretaria de Saúde e gerida, via de regra, pelo Sistema de Regulação (SISLEITOS). A intervenção judicial imediata para determinar a preterição na ordem de atendimento (ou seja, a priorização em detrimento de outros pacientes) sem informações prévias da Autoridade Coatora pode configurar indevida ingerência no mérito administrativo e ferir o princípio da isonomia em relação a outros pacientes que também aguardam transferência ou leito, cuja gravidade pode ser igual ou superior. Conforme a documentação anexa, o diagnóstico foi firmado em 22/10/2025, de modo que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na Lei n. 12.732/2012 para o início do tratamento ainda não transcorreu integralmente até a data de protocolo da inicial (11/11/2025). Assim, a urgência imediata na transferência, no prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas, não está demonstrada de forma inquestionável a ponto de justificar a preterição do protocolo administrativo neste momento processual. Da Mitigação do Perigo de Dano (Periculum in Mora) Imediato O impetrante está internado no Hospital Regional de Samambaia desde 03/11/2025. O fato de estar sob vigilância e cuidados hospitalares contínuos, embora não na unidade ideal para o tratamento oncológico definitivo, mitiga o risco de ineficácia da ordem, caso concedida na sentença, em comparação a um paciente que aguardasse o atendimento em domicílio ou sem qualquer assistência médica. O perigo de dano, embora grave em razão da doença, não se apresenta com a urgência irrefutável que impeça a coleta de informações prévias da Autoridade Coatora acerca da real situação do paciente no SISLEITOS e da previsão de transferência, o que é essencial para um juízo de valor mais seguro. Dessa forma, a análise técnica sobre a capacidade de alocação de leitos e a justificação do ato omissivo devem ser oportunizadas à Autoridade Coatora, razão pela qual, neste momento processual de cognição sumária, os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram integralmente presentes. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora, Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que preste as informações no prazo legal de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, devendo justificar o motivo da não transferência e a previsão de atendimento. Cumpra-se o disposto no art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009, dando ciência ao Distrito Federal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Defiro a gratuidade da justiça e a prioridade na tramitação em razão da idade do impetrante (Lei n. 14.238/2021). Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator